Tribunal: TJSP
Processo: 1013588-64.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de autorização para cirurgia bariátrica e cancelamento do plano de saúde - Alegada omissão de doença preexistente no momento da contratação - Tendo em vista que no presente caso não houve exigência de exames médicos prévios à contratação nem demonstração de má-fé da autora, é abusiva a negativa de autorização - Inteligência da Súmula 609 do STJ - Pelo mesmo motivo, deve

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Negativa de autorização para cirurgia bariátrica e cancelamento do plano de saúde - Alegada omissão de doença preexistente no momento da contratação - Tendo em vista que no presente caso não houve exigência de exames médicos prévios à contratação nem demonstração de má-fé da autora, é abusiva a negativa de autorização - Inteligência da Súmula 609 do STJ - Pelo mesmo motivo, deve ser afastada a hipótese de fraude, a tornar indevido o cancelamento do plano de saúde - Danos morais configurados - Indenização devida, não comportando redução - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.